Tribunal: STF
Processo: ARE 1526439
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO.



      1. Entre a data dos cálculos e a requisição do precatório incidem juros (RE 579.431); contudo, a partir da expedição do precatório, somente incidirão juros se desrespeitado o prazo constitucional para pagamento (Súmula Vinculante nº 17). 



    2. Agravo de instrumento desprovido.” (Doc. 8, p. 5 destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Zilda Maria de Jesus Santos e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 100, § 1º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17. Sustentam, em síntese, a necessidade de reforma do acórdão recorrido quanto aos juros moratórios, a fim de “sejam os juros legais de mora computados entre a data do cálculo (07/2007) e a da efetiva formação do precatório (01/07/2009), em pagamento realizado em 2010, cumprindo-se assim o artigo 100, da Constituição Federal, e a orientação estabelecida na E. Súmula Vinculante nº 17” (Doc. 10, p. 17-18).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ante o julgamento do mérito do RE 1.169.289, Tema 1.037 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora de origem para eventual juízo de retratação (Doc. 12).



    A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DE JUROS ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO.



    1. Entre a data dos cálculos e a requisição do precatório incidem juros (RE 579.431); contudo, a partir da expedição do precatório, somente incidirão juros se desrespeitado o prazo constitucional para pagamento (Súmula Vinculante nº 17).



    2. Não exercício do juízo de retratação. Acórdão mantido.” (Doc. 15, p. 6-7, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, então, inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no óbice erigido pelas Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte assentou que não são devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da Constituição da República). Nesse diapasão foi a tese fixada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 591.085-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2009, Tema 147 da Repercussão Geral, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. 



    II - Julgamento de mérito conforme precedentes. 



    III - Recurso provido.” (Destaquei)



    Eis o teor do enunciado da Súmula Vinculante 17:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” (Destaquei)



    Impende destacar que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.169.289, Tema 1.037 da Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/06/2020, assentou a subsistência da Súmula Vinculante 17 após o advento da Emenda Constitucional 62/2009, ratificando-se o entendimento de que não são devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no período de graça (artigo 100, § 5º, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009), em tese assim fixada:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o parágrafo 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Destaquei)



    Consectariamente, não devem incidir juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente.



    Nada obstante, em casos de não pagamento do precatório dentro do prazo previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição da República, os juros moratórios devem incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO.



    1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição.



    2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes.



    3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário.” (RE 940.236-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.098.732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/4/2018, destaquei)



    Destarte, in casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal  e, por isso, deve ser mantido na sua integralidade.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025



    Ministro LUIZ FUX



    Relator



    Documento assinado digitalmente